Tribunal: TJDFT
Processo: 0738788-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EX-SÍNDICO. CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo autor, ex-síndico do condomínio requerido, objetivando afastar a cobrança, pelo condomínio, de valor referente à contratação de serviços contábeis durante sua gestão. Alegou que a contratação decorreu da ineficiência da empresa anterior e que os serviços prestados beneficiaram exclusivamente o ente condominial. A sentença julgou procedente o pedido. Inconformado, o condomínio apelou, alegando responsabilidade do ex-síndico pelas deficiências na escrituração contábil e pela contratação da nova empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ex-síndico pode ser pessoalmente responsabilizado por despesas relativas à regularização contábil do condomínio, contratadas no exercício do mandato; e (ii) estabelecer se a ausência de prestação de contas pela empresa anterior configura ato culposo do síndico a justificar o ressarcimento pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do síndico, prevista no art. 1.348 do Código Civil, exige demonstração de conduta irregular ou dolosa, não se aplicando automaticamente a despesas realizadas no exercício regular da função.
4. No caso dos autos, a contratação de uma nova empresa de contabilidade objetivou corrigir falhas nos serviços prestados pela empresa anterior, cuja inadimplência contratual foi confirmada por prova documental e testemunhal, sem demonstração de culpa do ex-síndico.
5. O condomínio não se desincumbiu do ônus de provar que os vícios contábeis decorreram de omissão ou dolo do ex-síndico, conforme art. 373, II, do CPC, razão pela qual se mostrou legítima a contratação de serviços de contabilidade suplementares por parte do ex-síndico, que atuou em benefício da coletividade e no exercício regular da função administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível parcialmente conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. O síndico não responde pessoalmente por despesas contraídas regularmente no exercício do cargo, salvo demonstração de culpa ou ato ilícito.
2. A responsabilidade por falhas de empresa terceirizada contratada pelo condomínio não pode ser imputada ao ex-síndico sem prova de sua contribuição para o inadimplemento.
3. É legítima a contratação de serviços contábeis para correção de falhas anteriores quando realizada no interesse do condomínio e dentro dos limites da gestão autorizada.